Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Havendo omissão no acórdão, devem ser acolhidos os embargos para fins de suprir o vício apontado.

2. É possível a compensação da taxa a ser devolvida pelo banco réu com eventual saldo devedor que a parte autora possua.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.